Tribunal: TJDFT
Processo: 0000101-47.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. QUESTÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA DE SESSÃO DE JULGAMENTO PRESENCIAL. INVIABILIDADE DA SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA.
1. A ausência de inclusão do feito em pauta de sessão de julgamento presencial, conforme havia sido deferida anteriormente por despacho, inviabilizou a sustentação oral pretendida pelo advogado de Defesa. Assim, evidencia-se a nulidade absoluta do julgamento, em razão da inobservância do contraditório e da ampla defesa.
2. Julgamento da apelação criminal anulado, determinando a sua renovação, mediante nova inclusão em pauta presencial, com a prévia intimação das partes, por meio de seus patronos.